Tribunal: TJMT
Processo: 0005741-37.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005741-37.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LAMISAN LAMINADOS SANTA CARMEM LTDA - ME - CNPJ: 05.071.908/0001-00 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JORGE ALVES PINHEIRO - CPF: 458.657.601-49 (EMBARGANTE), ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 627.021.301-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO."

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”,
opostos por LAMISAN LAMINADOS SANTA CARMEM LTDA - ME, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0005741-37.2016.8.11.0015, que, por unanimidade, deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença, e determinar o prosseguimento da execução fiscal, sendo o julgado assim ementado:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUIDO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA – EXECUÇÃO AJUIZADA NO PRAZO DA LEI - NÃO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação da entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa (art. 149, do CTN).

2. Tem-se, portanto, nos termos do artigo 173, do CTN, que o prazo da decadência é de 05 (cinco) anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, para que os créditos sejam constituídos definitivamente na CDA.

3. O termo inicial para contagem do prazo prescricional, no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no artigo 174, do Código Tributário Nacional corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.

4. “In casu” observa-se que não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, devendo ser afastada a prescrição do crédito tributário.

5. Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acordão foi
“(...) omisso e, em uma certa medida, contraditório, porque não considerou a informação constante na própria CDA nº 20147911, afirmando, em flagrante descompasso com o próprio título exequendo, que “não comprovada a entrega da declaração pela executada/apelada”, não há lançamento por homologação, mas sim de ofício, com início da contagem do prazo prescricional no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.

Alega que a infração refere-se somente à falta de pagamento do imposto devido (art. 17, inc. XI, da Lei n.º 7.098/1998), logo, uma vez declarada e não paga a obrigação tributária no prazo assinalado, o prazo prescricional tem início no primeiro dia subsequente ao vencimento.

Com base no exposto, requer:
“(...) a admissibilidade dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, visando sanar o vício retro apontado, a fim de que este Tribunal Revisor se manifeste expressamente sobre a informação constante na CDA nº 20147911 que demonstra que a infração consiste na falta de pagamento, e não na falta de declaração, proferindo acórdão em consonância com o referido documento, o que valida todos os argumentos apresentados em contrarrazões de apelação e justificam o improvimento do recuso”.

Contrarrazões pelo não conhecimento, por ausência das hipóteses de interposição, e o desprovimento (ID. 181545166).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por LAMISAN LAMINADOS SANTA CARMEM LTDA - ME, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0005741-37.2016.8.11.0015, que, por unanimidade, deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença, e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra os alegados vícios, uma vez que o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados por ambas as partes, no âmbito de razões e contrarrazões, concluindo que os créditos executados foram constituídos em tempo hábil para afastar a ocorrência da decadência, bem como não configurada a prescrição.

Isso porque, conforme já exposto, o fisco possui o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para constituir definitivamente o crédito tributário na CDA, que, no presente caso, considerando o fato gerador mais antigo, ou seja, 11.2008, passou a fluir no exercício financeiro subsequente (01.2009) e se findaria em 12.2013, sendo o mais recente no mês 01.2011, com prazo máximo até 12.2015.

Ademais, a Fazenda Pública, por sua vez, constituiu definitivamente os créditos tributários, em 14.10.2013, por meio do aviso de cobrança n.º 663075 (ID. 149086050 – pág. 71).

Por fim, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (14.10.2013) e o despacho inicial que determinou a citação dos executados (11.05.2016), não decorreu o lustro prescricional.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023